Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS. APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. SUBSTITUIÇÃO DA TR. IPCA-E. COISA JULGADA POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE.
1. Se a coisa julgada foi formada após o julgamento do RE 870.947/SE, aplica-se, no cálculo da dívida, o tema 810/STF, revelando-se dispensável o ajuizamento de ação rescisória para esse fim. Precedente.
2. Agravo de instrumento não provido.